Tribunal: TJSP
Processo: 0005721-78.2017.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMCÍDIO TENTADO. Art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Pleito de Impronúncia – Excepcionalidade não configurada - Materialidade e indícios suficientes de autoria. Absolvição sumária ou reconhecimento da legítima defesa inviáveis nesta fase, bem como o decote das qualificadoras. Circunstâncias do caso concreto. – In dubio pro societate –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMCÍDIO TENTADO. Art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Pleito de Impronúncia – Excepcionalidade não configurada - Materialidade e indícios suficientes de autoria. Absolvição sumária ou reconhecimento da legítima defesa inviáveis nesta fase, bem como o decote das qualificadoras. Circunstâncias do caso concreto. – In dubio pro societate – - Recurso desprovido.